Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-98.2014.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001533-98.2014.8.07.0012 RECORRENTES: JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO, DANO DIREITO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E LAVAGEM DE DINHEIRO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AVALIAÇÃO FEITA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL, DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, E À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A materialidade e a autoria em relação a todos os crimes restaram comprovadas pelo acervo probatório, o qual demonstrou que os réus parcelaram o solo, venderam os lotes, utilizando-se de um “laranja” e causaram danos ao meio ambiente, auferindo lucro, não havendo que se cogitar de atipicidade da conduta nem de aplicação do princípio da insignificância nem outro fundamento, ou desclassificação para a forma tentada do crime de lavagem de dinheiro. 2. A dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada, sendo a pena-base estabelecida pouco acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável para alguns crimes, bem como foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inexistindo motivos para a exclusão de agravante ou de causa de aumento reconhecidas, as quais foram fundamentadas. 3. A lei de parcelamento irregular de solo estabelece “multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País”, bem como na fixação do valor das demais multas deve ser observada a situação econômica dos réus, o dano causado ao meio ambiente, inexistindo desproporcionalidade nas multas ou em suas razões fixadas pelo Juízo. 4. Inviável a exclusão ou redução do valor fixado pelo Juízo a título de reparação por dano material, porquanto a lei determina como obrigatória a fixação de seu valor mínimo, e houve a devida avaliação por laudo pericial, o qual não foi impugnado pelos apelantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas quanto à suposta intenção que teriam de cometer o crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a atipicidade de suas condutas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos II, III, V e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “não há dúvida de que os apelantes adquiriram o terreno e realizaram seu parcelamento sem autorização do órgão público competente e sem serem os legítimos proprietários do imóvel (...). No tocante à alegação defensiva de atipicidade da conduta, tendo em vista a regularização fundiária da região onde ocorreram os fatos, com fundamento na Lei Complementar Distrital n.o 986/2021, razão não assiste à defesa. Convém ressaltar que as áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS ou Áreas de Regularização de Interesse Específico – ARINE, passíveis, respectivamente de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S ou de Regularização fundiária de Interesse Específico – REURB-E, conforme o disposto no art. 7°, § 3°, da Lei Complementar Distrital n.o 986/2021 e no art. 14, §°, da Lei n° 13.465/2017, não têm o condão de acarretar à extinção da punibilidade ou à exclusão da responsabilidade criminal dos proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais” (ID 42334752). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda com base em lei local, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/4/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027